Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-65.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703526-65.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO CAVALCANTE DE AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando haver duas advogadas constituídas na procuração de ID 70677547, e apenas uma delas encontra cadastrada no sistema do PJe, reitere-se o despacho de ID 72277909, intimando-se, além da advogada Dra Lohana da Silva Miranda (OAB/DF 63.473), também a advogada Dra Danielle Christine Silva Batista (OAB/DF 39.655), para que apresentem as razões de apelação ou justificativa para o não cumprimento das determinações judiciais determinadas anteriormente nos autos, informando, inclusive, se for o caso, se ainda continuam ou não patrocinando os interesses do réu, sob pena de adoção das comunicação aos órgãos competentes. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora